Tribunal: TJES
Processo: 5000408-43.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000408-43.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO LUIS DEMATTE POSSATTI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000408-43.2024.8.08.0008

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RECORRIDO: SANDRO LUIS DEMATTE POSSATTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE HORA EXTRA . REFLEXO SOBRE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE E TEMPO DE SERVIÇO SOBRE CARGA HORÁRIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente interpôs recurso inominado (ID. 8123628).

Verifica-se que o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 8123629), com registro de que o recorrido encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 8123628), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 8123626), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito inaugural para
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor correspondente aos reflexos de Adicional de Assiduidade e Adicional de Tempo de Serviço sobre a CHE - Carga Horária Especial, importância de deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de cobrança, em que o autor alega, em síntese, ser servidor estatutário do Município requerido e que em 2019, 2020 e 2021 recebeu remuneração por carga horária denominada carga horária especial( CHE) sobre o salário base. Afirma que recebe adicional de assiduidade e adicional de tempo de serviço sobre o salário base, de forma permanente. Sustenta que se a finalidade da CHE é remunerar pelo serviço prestado deve incidir sobre os mesmos adicionais e não apenas sobre o salário base. Pugna o pagamento de diferença pela não inclusão dos adicionais habitualmente pagos ( assiduidade e tempo de serviço) na base de cálculo das horas extras.

O Recorrente pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese, que a lei não prevê o pagamento do adicional de 50% no caso de carga horária especial e que a carga horaria especial possui natureza diversa da hora extra, pois não decorre de necessidade permanente ou habitual do serviço, portanto ilegal a incidência pleiteada.

Incontroverso nos autos que o recebimento da remuneração da CHE se da sobre o salário base.

Não obstante, entendo que a sentença deva ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, transcrevo a seguir os fundamentos do juízo primevo, com os quais concordo integralmente:

“Outrossim, a base de cálculo da hora extra é a remuneração e não o vencimento básico do servidor, de forma a abranger o vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias permanentemente recebidas – Súmula Vinculante nº 16. A propósito, a jurisprudência é neste sentido:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA. HORAS EXTRAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
1 - A base de cálculo a ser adotada para pagamento das horas extras é o ganho total do servidor, com a inclusão das demais vantagens pecuniárias, pagas de forma habitual.
2 - As verbas trabalhistas devem ser corrigidas monetariamente e acrescidas dos respectivos juros de mora de acordo com o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações dadas pela Lei nº 11.960/09. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA (TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 195343-82.2014.8.09.0044, Rel. DES. SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6A CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/07/2016, DJe 2078 de 29/07/2016).

Desse modo, as horas extras acrescidas do adicional de 50% ( cinquenta por cento) sobre as horas laboradas em sobrejornada ( percentual este deferida na demanda conexa), devem ser observadas, a fim de comporem a base de cálculo ( remuneração abrangendo o vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias permanentes- Sumula Vinculante nº 16).”

Somado a isso, não se pode perder de vista a Súmula Vinculante nº 16, a seguir transcrita, que menciona expressamente o direito de recebimento do adicional de horas extras
sobre a remuneração
:

“
Os arts. 7º, IV e 39, § 3º (redação da EC 19 /98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”.

Colaciono precedentes sobre o tema:

FUNCIONALISMO. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO.
Cálculo que deve ser realizado sobre vencimento, acrescido das verbas não eventuais. Inteligência do arts. 7º, XVI, e 39, § 3º, da CRFB
bem como da Sumula Vinculante nº16. Reflexos apenas nas férias e no terço constitucional. Reforma parcial da sentença. Critérios de juros e correção monetária deverão observar o posicionamento do E. STF após julgamento da modulação dos efeitos no Tema 810. Recurso e reexame necessário parcialmente providos. (TJSP; Apl-RN 1001459-79.2017.8.26.0210; Ac. 12278966; Guaíra; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Meirelles; Julg. 03/03/2019; DJESP 14/03/2019; Pág. 2983).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESTABELECENDO O PARÂMETRO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS APENAS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO, COM AJUSTE DA SENTENÇA QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Nos termos do entendimento do e. TJES, em casos também oriundos do Município de Santa Teresa, na falta de lei municipal estabelecendo a base de cálculo do serviço extraordinário “não obsta ao acolhimento do pleito autoral, vez que, nos termos do art. 39 §3º da Constituição Federal, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público algumas disposições relativas aos trabalhadores regidos pelo regime celetista, dentre elas, a teor do inciso XVI do art. 7º da CF, a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. (...).
Sendo o direito ao adicional de horas extras um direito constitucional, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a remuneração deve ser a base de cálculo sobre a qual deve incidir as horas extras laboradas, uma vez que todos os adicionais possuem natureza salarial e integram a hora normal trabalhada.”
(Apelação Cível n.º 0002208-59.2019.8.08.0044).
2. A prescrição, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, deve ser contada da data do ajuizamento da demanda. Inteligência da Súmula n.º 85 do STJ. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar a data da prescrição quinquenal. 4. Remesse necessária conhecida de ofício para alterar a Sentença, estabelecendo a incidência dos juros desde a citação, no índice e percentual estabelecido no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (remuneração oficial da caderneta de poupança) e, ainda, a correção monetária, que deve incidir a partir de cada prestação vencida e de acordo com o IPCA-E. (TJES. Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0000949-92.2020.8.08.0044. Magistrado Arthur Jose Neiva de Almeida. Órgão Julgador: 4º Câmara Cível. Data: 07/Jun/2023).

Cumpre destacar ainda que, no caso em tela, seria contraditório o Município gratificar o servidor por assiduidade e tempo de serviço e realizar o cálculo da

Carga horária especial apenas sobre o valor do salário base, quando há de ser considerado que o servidor, no tempo de serviço extraordinário, estará realizando suas funções.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)